Tribunal: TJDFT
Processo: 0704786-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 35-C da Lei no 9.656/1998 dispõe que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como definidos os que implicarem risco imediato de vida.
Embora legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde, a operadora não poderia invocá-la para eximir-se da cobertura para atendimentos de emergência ou de urgência, porque tal moldura fática atrai a aplicação do disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/98.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.